Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734260-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES DO PLANALTO E DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO-GO E ENTORNO D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento (ID 64829861), INTIME-SE a terceira interessada BETHANIA CLAUDIA QUIROZ FARIA por oficial de justiça para oportunizar a eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)